Tribunal: TJES
Processo: 5000839-75.2024.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000839-75.2024.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA DE OLIVEIRA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 51, INCISO I E § 2º, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PENALIDADE DE NATUREZA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA MULTAS E PENALIDADES. ART. 98, § 4º, DO CPC. ENUNCIADO Nº 28 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, I e § 2º, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Em debate, requer a recorrente a reconsideração da sentença, prosseguimento do feito com designação de nova audiência

III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência injustificada da parte autora à audiência designada autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais, conforme dispõe o art. 51, I e § 2º, da Lei nº 9.099/95.
A penalidade possui natureza processual punitiva, decorrente do descumprimento de dever processual, não se confundindo com despesas ordinárias do processo.
Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
O Enunciado nº 28 do FONAJE estabelece a obrigatoriedade da condenação em custas na hipótese de extinção do feito com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.
Inexistente comprovação de força maior apta a justificar a ausência, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: A ausência injustificada da parte autora à audiência no âmbito dos Juizados Especiais enseja a extinção do processo sem resolução do mérito e a condenação ao pagamento das custas processuais, penalidade de natureza punitiva não afastada pela concessão da gratuidade de justiça.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por ZILDA DE OLIVEIRA GONÇALVES em face de BANCO DAYCOVAL SA

Para tanto sustentou a autora, em breve síntese, procurou o BANCO DAYCOVAL S.A. para celebrar um contrato de empréstimo consignado com juros mais baixos, em realidade e acabou inadvertidamente contratando um cartão de crédito

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

18283501
) julgando extinto processo sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação de forma injustificada.

A autora interpôs Recurso Inominado (
id.

18283502
) pugnando pela reforma da sentença, com retorno dos autos e nova designação de audiência.

A parte ré apresentou suas contrarrazões (
id.

18283506
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, verifico que a
audiência estava agendada para o dia 17/06/2025 e que até a prolação da sentença em 07/10/2025, não foi apresentada nenhuma justifica para a ausência da autora.

Sustenta a recorrente que compareceu ao cartório para solicitar a senha e o ID da reunião, ocasião em que teria sido informada, de forma equivocada, por um estagiário, de que a audiência estaria cancelada. Aduz que a patrona tentou realizar contato telefônico, porém sem êxito, e que nos autos não constava qualquer informação acerca do suposto cancelamento.

Compulsando os autos, verifico que não há qualquer manifestação da parte ou da serventia cartorária a respeito da situação narrada. Ademais, caso a audiência tivesse sido cancelada ou redesignada, tal informação constaria expressamente nos autos.

Observo que a Recorrente foi condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei nº 9.099/95, que dispõe ser cabível tal imposição quando o Autor deixa de comparecer a qualquer das audiências do processo, salvo comprovação de força maior. Referida penalidade tem natureza processual e decorre da ausência injustificada do Autor à audiência designada pelo juízo, circunstância que também enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. Nota-se:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

§ 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Tratando-se de penalidade de natureza punitiva, não se encontra abrangida pelo benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 4º, do Código de Processo Civil, que expressamente prevê que a gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe forem impostas:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Nesse sentido, o Enunciado nº 28 do FONAJE estabelece que “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”.

Os tribunais têm reiteradamente reconhecido que o deferimento da gratuidade de justiça não exime a parte do pagamento de penalidades processuais, mantendo-se a exigibilidade das custas impostas em razão da ausência injustificada em audiência:

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA TARDIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART . 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CARÁTER PUNITIVO - INAPLICABILIDADE DO ART. 334, § 8º, DO CPC, NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – MULTA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002444-37.2022.8.11 .0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024).

RECURSO INOMINADO. RITO DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSBILIDADE DE COMPARECIMENTO NÃO COMPROVADA. REATIVAÇÃO DO FEITO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 51 DA LEI Nº 9.099/95. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE, INDEPENDENTE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS, Recurso Cível, Nº 71009625419, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 29-09-2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. REITERAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A parte demandante apresenta reiterados embargos de declaração para rediscussão do mérito da demanda, o que já foi esclarecido nos primeiros embargos, corretamente rejeitados. Caracterizado o caráter protelatório, aplicável a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC, no patamar de 2% do valor da causa, penalidade que não resta alcançada pela eventual suspensão decorrente da gratuidade judiciária.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009749003 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 05/11/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/11/2020).

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)